Tribunal: TJMT
Processo: 1002682-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002682-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANILDO RAMOS VIEIRA E OUTROS
AGRAVADO: SIRLEI HASSE
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial c/c Restituição de Valores Pagos Indevidamente, Repetição de Indébito, Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003632-91.2020.811.0015 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ivanildo Ramos Vieira, Campig Club Portal da Amazônia Condomínio Recreativo e Residencial e Ivanildo R. Vieira contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial, Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral ajuizada por Sirlei Hasse, deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos, aqui Agravantes, se abstenham de efetuar a cobrança das taxas condominiais e de limpeza vencidas e vincendas, bem assim para que procedam a exclusão dos dados da autora, aqui agravada, dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito discutido, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Os Agravantes sustentam que se trata de condomínio campestre que está legalmente constituído e a sua convenção aprovada ainda sem registro é eficaz para regular as relações entre os condôminos, porquanto legal a cobrança da taxa de manutenção do empreendimento.
Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, e no mérito pela sua reforma.
É o relato.
Decido.
Os Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão recorrida que deferiu o pedido da tutela de urgência na ação de origem e determinou a suspensão das cobranças das taxas condominiais e de limpezas, bem como a abstenção das cobranças dos valores , sob pena de fixação de multa.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações dos Agravantes, em análise não exauriente da matéria, a princípio, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Além do mais, como evidenciado na decisão recorrida não se verifica o perigo de irreversibilidade da medida de urgência deferida.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator